Tribunal: TJDFT
Processo: 0709533-70.2024.8.07.0020
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DO MOTOBOY. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que a condenou ao ressarcimento de valores e ao pagamento de indenização por danos morais, decorrentes de transações fraudulentas realizadas mediante o golpe do motoboy.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) a responsabilidade da instituição financeira por fraude bancária praticada por terceiros; e (ii) a caracterização do dano moral e a fixação de seu valor.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A responsabilidade do fornecedor de serviços bancários é objetiva, conforme o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, não sendo afastada pela alegação de culpa exclusiva de terceiro. 4. O golpe do motoboy configura fortuito interno, uma vez que decorre da vulnerabilidade do sistema bancário e da falha na segurança dos dados do consumidor. 5. A negligência da instituição financeira ao permitir transações atípicas e vultosas sem mecanismos eficazes de prevenção de fraudes evidencia falha na prestação do serviço. 6. O dano moral decorre da violação dos direitos da personalidade da vítima, sendo devida a indenização proporcional ao prejuízo suportado.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes bancárias classificadas como fortuito interno. 2. A falha na detecção de operações atípicas configura falha na prestação do serviço, ensejando indenização por danos materiais e morais.”
Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 14.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 479 do STJ; TJDFT, Acórdão 1647132, 0709573-80.2022.8.07.0001; TJDFT, Acórdão 1921840, 0706868-60.2023.8.07.0006.